Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NADA A PROVER. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
1. Nada a prover quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando já apreciado e indeferido pelo Juízo de origem, bem como quando ausente atual preenchimento de plano dos requisitos da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito.
2. Não se conhece de fundamentos e documentos que não constaram da origem, especialmente no momento de oposição dos embargos à execução, por configurar inovação recursal em sede de apelo, de modo a impedir a análise pela Instância Revisora, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, conforme teor da Súmula no 300 do STJ.
4. Revela-se hígido a amparar a ação de execução o instrumento particular de confissão de dívida, acompanhado da planilha de cálculos, por apresentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo desnecessária a apresentação de outros documentos.
5. Recurso conhecido e não provido.